Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-11.2020.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Insurgência em face de acórdão em apelação. Omissão. Verificação. Determinação de que cada parte pagará os honorários da parte contrária (art. 85, CPC). Integração do acórdão para majorar os honorários devidos pela ré aos patronos do autor para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o, 11, CPC). Embargos de declaração acolhidos.